Tribunal: STF
Processo: RE 87197
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS. DECISÃO QUE SE
BASEOU, SOBRE TUDO, NA PROVA DOS AUTOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO, CONSOANTE A SÚMULA 562. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE.